Tribunal: TJDFT
Processo: 0704270-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS SALARIAIS. EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 833, § 2o, DO CPC. POSSIBILIDADE DE RELATIVIZAÇÃO EM CASOS EXCEPCIONAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora sobre verbas salariais do executado, sob o fundamento de que não restaram preenchidos os requisitos excepcionais que autorizam a relativização da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: a) analisar a possibilidade de relativização da impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar para pagamento de dívida não alimentar; b) avaliar a suficiência dos elementos trazidos aos autos para demonstrar que a constrição não comprometerá o mínimo existencial do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de verbas salariais, admitindo exceção apenas nas hipóteses do § 2o, quais sejam, prestações alimentícias e valores que excedam cinquenta salários-mínimos mensais.
4. A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça admite, de forma excepcional, a relativização da impenhorabilidade das verbas salariais, desde que inexistam outros bens penhoráveis, que a medida não comprometa o mínimo existencial do devedor e que haja demonstração concreta da viabilidade da constrição.
5. A ausência de elementos suficientes nos autos impede a relativização da regra de impenhorabilidade, sendo necessária a demonstração cabal dos requisitos fixados pela jurisprudência superior.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.
Tese de julgamento: “A relativização da impenhorabilidade das verbas salariais somente é admitida em caráter excepcional, quando demonstrada a inexistência de outros bens penhoráveis, a preservação do mínimo existencial do devedor e a viabilidade concreta da constrição. A mera alegação de remuneração elevada é insuficiente para afastar a regra legal.”
_____________________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 833, inc. IV e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1874222/DF, Corte Especial, Rel. Min. João Otávio de Noronha.